Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700227-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILTON GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos no 0707695- 41.2023.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela de urgência, para determinar que o ente governamental disponibilize ao agravante o procedimento cirúrgico de ANGIOPLASTIA DE CARÓTIDA. Sustenta que é idoso, apresenta diagnóstico de oclusão e estenose da artéria carótida, com comorbidades necessitando, com urgência do procedimento, face à predisposição à ocorrência de acidente vascular cerebral. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar que o Ente Distrital disponibilize o procedimento cirúrgico mencionado. É o relatório do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe destacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) para cirurgias e tratamentos. O agravante está inscrito na lista de regulação com risco AMARELO/URGÊNCIA, desde 25/01/2023. Não há notícia do agravamento da doença ou outro motivo que justifique a inobservância dos critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde, mormente porque, conforme informação prestada pelo agravado, existem outros casos prioritários na mesma lista, sem contar aqueles que estão inseridos na categoria de emergência, e já estão sendo atendidas as solicitações registradas em 02/01/2023. Assim, sopesando as circunstâncias dos autos, INDEFIRO a tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise do pedido após o estabelecimento do contraditório. Intime-se para contrarrazões e colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora